Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 513 e 523, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 60374060). O exequente postulou pela intimação do Sindicato para o pagamento da quantia de R$ 470,91 (quatrocentos e setenta reais e noventa e um centavos). Intimado, o SINDIRETA/DF apresentou impugnação no ID: 61720076, postulando pelo reconhecimento da causa extintiva da obrigação ante a ocorrência de prescrição, nos termos dos arts. 924, V e 525, parágrafo 1°, VII, ambos do CPC. Passo a decidir. No ID: 10694899, foi reconhecida a existência de coisa julgada em relação às substituídas MARIA APARECIDA RABELO RODRIGUES, MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS e MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CARNEIRO, extinguindo-se as servidoras da execução e condenando o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A ação de cobrança de honorários de advogado subordina-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixar, consoante do art. 25, inciso II, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994. Na espécie, a decisão exequenda transitou em julgado no dia 04/05/2015 (ID: 10694905 - Pág. 1) e somente em 17/06/2024 (ID: 60374060), ou seja, após transcorridos mais de 9 anos da sedimentação do título judicial, o DISTRITO FEDERAL pugnou pelo pagamento da quantia líquida e certa arbitrada em seu favor. Nesse cenário, vê-se que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição desde 2020. Por todo o exposto, declaro a prescrição da pretensão executória em relação ao título judicial de ID: 10694899. Quanto à condenação do DF em honorários, conforme pleiteado pelo Sindicato, prevê o §1o do art. 85 do CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Dessa forma, tem razão o SINDIRETA quanto ao pleito de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários, haja vista que é devido o seu arbitramento em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp n. 1.134.186 (Tema 410). Vale ressaltar que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC. Não é o caso. Diante disso, em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015 e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente (Distrito Federal) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do SINDIRETA no patamar de 20% do valor atualizado da causa (ID: 60374060), vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR